Tribunal: STF
Processo: Rcl 68272
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MÉDICO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DE CLÍNICA DE SAÚDE. DECISÃO RECLAMADA QUE DESCONSIDERA RELAÇÃO SOCIETÁRIA E RECONHECE VÍNCULO DE EMPREGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES (LEI Nº 6.404/1976). ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961 E À ADI 5625. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por NEUREM CLÍNICA DE NEUROLOGIA ESPECIALIZADA DE SÃO PAULO S/A em face de acórdão (e-doc. 14, p. 171-182) proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001370-97.2020.5.02.0039 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961 e na ADI 5625. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1001370-97.2020.5.02.0039 (e-doc. 12, p. 15-42 e p. 72-77) foi ajuizada por RENATA ALVES PACHOTA CHAVES DA SILVA em face da Reclamante e outro, visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, pois supostamente:



    (...) foi admitida pelo primeiro reclamado em 04.03.2014, SEM REGISTRO EM CTPS, sendo obrigada em 2016 pelo primeiro reclamado abrir empresa para emitir nota fiscal. Sendo que em 07.01.2019 foi imposto que a reclamante assinasse um Contrato de Participação de Sociedade em Conta Participação” dando a entender que a reclamante seria sócia da segunda reclamada. (e-doc. 12, p. 16, grifo nosso)



    3. A sentença (e-doc. 14, p. 17-35) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego. Interposto recurso ordinário, a Justiça do Trabalho manteve o reconhecimento da relação empregatícia conforme acórdão (e-doc. 14, p. 171-182) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “DO RECURSO DA 1ª RDA., SOC. BENEFICENTE S. CAMILO  



    Do vínculo empregatício 



    Precipuamente com base na prova oral, reconhecida presença de subordinação objetiva na relação havida a reclamante, médica, e a 1ª rda., Sociedade Beneficente São Camilo, e no princípio da primazia da realidade, a MM. Vara do Trabalho declarou que existiu um contrato de emprego entre ambas de 4.mar.2014 a 27.mar.2020. 



    Aqui também é analisado, quanto ao assunto em epígrafe, o apelo da 2ª rda., Neurem Clínica de Neurologia Especializada. 



    A 1ª ré, Soc. Beneficente S. Camilo, argumentou que o juízo de primeiro [grau] julgou procedente o pedido de vínculo de emprego(...) sem que a Recorrida tivesse desconstituído sua relação com a empresa da qual era medica sic e sócia. ( ) Conforme se colhe na r. sentença (fls. 945-946/ID. bd6a8a3), a Primeira Instância invocou o princípio da primazia da realidade e concluiu que a reclamante foi vítima de fraude de que participaram as duas reclamadas. Foi o suficiente. 



    Extrai-se da sequência das razões recursais da 1ª reclamada que, inicialmente, a prestação de serviços ocorreu por intermédio da empresa Tribeca Serviços Médicos Ltda. ME; a contar de 7.jan.2019, por meio da Neurem Clínica de Neurologia Especializada de São Paulo Ltda.



    A empresa Neurem figura no polo passivo e, como explicitado, foi reconhecida a ocorrência de fraude trabalhista envolvendo-a. De outra banda, quanto à empresa Tribeca, que não compõe o polo passivo conforme realçado pela 1ª acionada, elucide-se ser dado à Justiça do Trabalho, em casos como o vertente, compreender, incidentalmente, que a vinculação formal entre a pessoa física prestadora de serviços e a pessoa jurídica interposta não exclui o reconhecimento do vínculo empregatício havido, de fato, entre aquela e a empresa tomadora de serviços



    (...)



    Também quanto aos plantões, a 2ª reclamada invocou o depoimento da sua testemunha, de onde extraiu esta declaração (fl. 1.047/ID. 8a5c248 - Pág. 4): (...) os médicos poderiam trocar plantões sem comunicar o Gabriel (...). 



    Segundo o depoimento da reclamante, o Dr Gabriel era o chefe da Neurologia. Segundo o depoimento do preposto da 1ª ré, Gabriel (...) fazia a escala dos médicos (...) a reclamante não se reportava ao responsável pelo plantão, mas ao Dr Gabriel. Sem dúvida, o Dr. Gabriel era uma figura proeminente. Diga-se, agora, que o preposto da 1ª reclamada elucidou que o Dr. Gabriel era quem autorizava as trocas de plantões. Dessarte, a declaração da testemunha Letícia Mendes Brito, de que os médicos poderiam trocar plantões sem comunicar o Gabriel, no mínimo, é duvidosa e, em consequência, não pesa contra a tese autoral. 



    Em torno da questão dos plantões ainda, a 2ª acionada asseverou que a autonomia da Recorrido ficou (...) evidenciada no dia 22 de julho de 2.019 quando foi oferecido o plantão do dia 23 e ela respondeu que estava fora do País, em Amsterdam, fato esse completamente desconhecido dos demais sócios da Recorrente. A assertiva desmerece albergue, pois é forçoso compreender que o Dr. Gabriel estava ciente e posicionara-se concorde com a pontual ausência da demandante. 



    Decisivamente, a possibilidade de troca de plantões não exclui a presença de subordinação no trabalho prestado pela autora à 1ª ré, até porque havia prévia solicitação e autorização para tais permutas de dia e/ou horário de trabalho.



    (...)



    Não importa que a reclamante prestasse serviços para outros tomadores, p. ex. para o Hospital Oswaldo Cruz, como realçado pela 2ª reclamada, nem mesmo que atendesse em consultório próprio, conforme mencionado pela 1ª ré. Consoante lembrado pela Primeira Instância, a exclusividade na prestação laboral para um só dador de serviços não é requisito para a conformação do contrato de emprego. 



    Para corroborar o acerto do julgado recorrido, observo que a Primeira Instância invocou a mensagem eletrônica de fl. 66 (ID. 81c0389 - Pág. 4), encaminhada por Gabriel SCP (Dr. Gabriel, decerto), com estes dizeres, ad litteram:  



    O contrato de empresa única Neurem entrará em vigor em 07/01/19 (...) Todas as empresas individuais ou que não a Neurem sofrerão distrato do hospital.  



    Todo recebimento posterior a 07/01 será repassado pela empresa Neurem.



    (...)



    Todos deverão fazer parte da empresa para que td fique legalizado perante a receita federal.



    Como estão entrando novos colegas e saindo outros, o contrato será atualizado.  



    Para facilitar a atualização será necessária que todos assinem uma procuração (...) (n. g.)  



    Percebe-se que, sendo irrelevante a inexistência de affectio societatis entre os sócios formais da rda. Neurem Clínica, a 1ª ré ideou a utilização de tal pessoa jurídica para esquivar-se da sua ordinária necessidade de contratar médicos com empregados. Não se trata de subterfúgio incomum, mas, questionado na Justiça do Trabalho, restando evidente que o reclamante ativava-se de conformidade com a CLT, o expediente empresarial em apreço deve ser objeto do devido cobro. 



    A 2ª reclamada, Neurem Clínica, arguiu que a reclamante, no período em que estava como sócia da Recorrente, prestava serviços com total autonomia e inexistência de subordinação, sempre agindo como sócia. Chamou atenção para o fato de que a reclamante e outros médicos constituíram a empresa Neurem (...) 01 de setembro de 2.017, (...) isto é, mais de 2 anos de [em] anterioridade do período reconhecido pelo Juiz (janeiro/2.019) (...). 



    O fato de a rda. Neurem haver sido constituída, inclusive pela demandante, 2 (dois) anos antes do início do período de sua responsabilização neste processo não leva, necessariamente, à inferência de que a autora não se ativou como autêntica empregada da corré, Sociedade Beneficente São Camilo. Na verdade, tem-se aqui uma formalidade que não passa pelo crivo realizado sob a luz do princípio da primazia da realidade.



    A 2ª ré também argumentou que, como a própria reclamante o declarou no seu depoimento pessoal, indicou médicos da Santa Casa para a 2ª reclamada. Salvo melhor juízo, esse fato indica apenas que a autora quis prestar um auxílio a colegas da Santa Casa, consistente na possibilidade de oportunidades de trabalho por meio da rda. Neurem. O fato em questão, por conseguinte, não aproveita à 2ª demandada. 



    No que tange à presença de plena autonomia e ausência de subordinação na relação profissional em análise, defendidas pela 2ª reclamada, viu-se acima que os fatos e as provas vão de encontro às pretensões de tal recorrente. 



    De conformidade com o expendido, evidenciado que a prestação de serviços pela reclamante à primeira reclamada era caracterizada pela presença da subordinação jurídica, subordinação estrutural, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, sem ressalva corroboro a decisão da Origem quanto à declaração de existência de liame empregatício e deferimento à trabalhadora dos pertinentes consectários. 



    Apelos da 1ª e 2ª reclamada desprovidos.



    (...)



    DO RECURSO DA 2ª RDA., NEUREM CLÍNICA  



    Do vínculo empregatício  



    Reporto-me ao deliberado, quanto ao assunto em epígrafe, na apreciação do recurso ordinário da 1ª reclamada, em que foram sopesadas todas as argumentações apresentadas pela 2ª ré, tendo sido, na integralidade, rejeitadas. 



    Como anunciado, o apelo da 2ª demandada, no particular, também restou desprovido.



    (...)



    ACÓRDÃO  



    Pelo exposto, os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ACORDAM dos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e do conhecer recurso adesivo da reclamante; no mérito, por maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora Mércia Tomazinho (dava provimento ao apelo da 1ª reclamada para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício), DENEGAR PROVIMENTO aos três apelos.”  



    (e-doc. 14, p. 171-182, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foram interpostos três recursos de revista (e-doc. 14, p. 193-232, p. 246-253 e p. 275-302), tendo sido recebido o recurso da trabalhadora, porém negado seguimento aos recursos da reclamante e da primeira ré (e-doc. 14, p. 316-322). Após, a reclamante interpôs agravo de instrumento (e-doc. 14, p. 332-340), ao qual foi negado provimento (e-doc. 14, p. 450-455) em decisão monocrática no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 14, p. 457-465).  



    5. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil (vínculo societário) entre as partes (e-doc. 03, p. 15), reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.  



    6. Assim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, formulando, ainda, pedidos sucessivos nos seguintes termos:  



    B. O JULGAMENTO ANTECIPADO, RECONHECENDO A PROCEDÊNCIA DESTA RECLAMAÇÃO, tornando sem efeito o Acórdão Reclamado (seja pela cassação, reforma ou declaração de nulidade) e, descaracterizando o vínculo de emprego, julgando improcedentes os pedidos formulados por RENATA ALVES PACHOTA CHAVES DA SILVA em face de SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO e NEUREM CLÍNICA DE NEUROLOGIA ESPECIALIZADA DE SÃO PAULO LTDA, nos autos do processo 1001370-97.2020.5.02.0039, mantendo-se do voto divergente daquela respectiva Turma, que acolheu os recursos ordinários do Hospital e da Neurem, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista.  



    C. SUCESSIVAMENTE, caso essa Suprema Corte entenda que a decisão atacada deva ser do C. TST, que negou o Agravo de Instrumento do Recurso de Revista da ora Requerente contra o respectivo Acórdão do C. TRT da 2ª Região (muito embora tal decisão não tenha enfrentado o mérito da demanda), então que se proceda a reforma daquela decisão do C. TST, para que outra seja proferida pelo DDº Ministro Relator, de modo a respeitar a posição do C. STF a respeito do tema, para julgar o Recurso de Revista.  



    D. SUCESSIVAMENTE, em caso de não atendimento aos pedidos anteriores, que ao menos se reconheça a ilegalidade daquele Acórdão ora atacado ao negar provimento ao Recurso Ordinário da Clínica Neurem, com a finalidade de se reconhecer a ausência de qualquer responsabilidade dessa Clínica pelos eventuais débitos trabalhistas do Hospital São Camilo, eis que a médica em questão é sua sócia, não uma prestadora de serviços ou empregada. 



    (e-doc. 01, p. 44, grifo nosso)  



    7. Registre-se que, em 11.06.2024, a reclamante apresentou memoriais reforçando a violação aos paradigmas de controle apontados, bem como alegando que o caso dos autos se assemelha à relação existente nas sociedades de advogados. 



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961 e a ADI 5625 que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    11. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).



    12. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    13. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    14. Quando da apreciação do caso pela 3ª Turma do TRT 2ª Região (e-doc. 14, p. 171-182), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito de RENATA ALVES PACHOTA CHAVES DA SILVA integrar o corpo societário de NEUREM CLÍNICA DE NEUROLOGIA ESPECIALIZADA DE SÃO PAULO S/A, restou reconhecida fraude, verbis:  



    A empresa Neurem figura no polo passivo e, como explicitado, foi reconhecida a ocorrência de fraude trabalhista envolvendo-a. De outra banda, quanto à empresa Tribeca, que não compõe o polo passivo conforme realçado pela 1ª acionada, elucide-se ser dado à Justiça do Trabalho, em casos como o vertente, compreender, incidentalmente, que a vinculação formal entre a pessoa física prestadora de serviços e a pessoa jurídica interposta não exclui o reconhecimento do vínculo empregatício havido, de fato, entre aquela e a empresa tomadora de serviços



    (...)



    Também quanto aos plantões, a 2ª reclamada invocou o depoimento da sua testemunha, de onde extraiu esta declaração (fl. 1.047/ID. 8a5c248 - Pág. 4): (...) os médicos poderiam trocar plantões sem comunicar o Gabriel (...). 



    Segundo o depoimento da reclamante, o Dr Gabriel era o chefe da Neurologia. Segundo o depoimento do preposto da 1ª ré, Gabriel (...) fazia a escala dos médicos (...) a reclamante não se reportava ao responsável pelo plantão, mas ao Dr Gabriel. Sem dúvida, o Dr. Gabriel era uma figura proeminente. Diga-se, agora, que o preposto da 1ª reclamada elucidou que o Dr. Gabriel era quem autorizava as trocas de plantões. Dessarte, a declaração da testemunha Letícia Mendes Brito, de que os médicos poderiam trocar plantões sem comunicar o Gabriel, no mínimo, é duvidosa e, em consequência, não pesa contra a tese autoral. 



    (...)



    Para corroborar o acerto do julgado recorrido, observo que a Primeira Instância invocou a mensagem eletrônica de fl. 66 (ID. 81c0389 - Pág. 4), encaminhada por Gabriel SCP (Dr. Gabriel, decerto), com estes dizeres, ad litteram:  



    O contrato de empresa única Neurem entrará em vigor em 07/01/19 (...) Todas as empresas individuais ou que não a Neurem sofrerão distrato do hospital.  



    Todo recebimento posterior a 07/01 será repassado pela empresa Neurem.



    (...)



    Todos deverão fazer parte da empresa para que td fique legalizado perante a receita federal.



    Como estão entrando novos colegas e saindo outros, o contrato será atualizado.  



    Para facilitar a atualização será necessária que todos assinem uma procuração (...) (n. g.)  



    (...)



    A 2ª reclamada, Neurem Clínica, arguiu que a reclamante, no período em que estava como sócia da Recorrente, prestava serviços com total autonomia e inexistência de subordinação, sempre agindo como sócia. Chamou atenção para o fato de que a reclamante e outros médicos constituíram a empresa Neurem (...) 01 de setembro de 2.017, (...) isto é, mais de 2 anos de [em] anterioridade do período reconhecido pelo Juiz (janeiro/2.019) (...). 



    O fato de a rda. Neurem haver sido constituída, inclusive pela demandante, 2 (dois) anos antes do início do período de sua responsabilização neste processo não leva, necessariamente, à inferência de que a autora não se ativou como autêntica empregada da corré, Sociedade Beneficente São Camilo. Na verdade, tem-se aqui uma formalidade que não passa pelo crivo realizado sob a luz do princípio da primazia da realidade.



    (...)



    No que tange à presença de plena autonomia e ausência de subordinação na relação profissional em análise, defendidas pela 2ª reclamada, viu-se acima que os fatos e as provas vão de encontro às pretensões de tal recorrente. 



    (...)



    Apelos da 1ª e 2ª reclamada desprovidos.



    (e-doc. 14, p. 171-182, grifo nosso)  



    15. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 14, p. 171-182) permite concluir que a relação societária foi desconsiderada sob a alegação de que teria se processado mediante fraude.



    16. No que tange aos casos de configuração de relação de emprego, ainda que o vínculo jurídico esteja pautado em instrumento diverso do contrato de trabalho/emprego, em regra, considero que se deve dar primazia ao decidido pelas instâncias de origem, que tiveram amplo e profundo contato com o acervo fático-probatório.



    17. Não obstante, no caso em comento, a decisão reclamada expressamente pontua a existência de vínculo societário entre reclamante e parte beneficiária, tendo sido juntada, aos autos desta reclamação constitucional, cópia de alteração de contrato social (e-doc. 03), por meio da qual se verifica que, mesmo após o ajuizamento da reclamação trabalhista, a trabalhadora ainda figura como sócia da sociedade contra quem litiga visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. 



    18. É dizer: a trabalhadora, autora da reclamação trabalhista, visava à declaração da existência do vínculo de emprego com a empresa (sociedade por ações de capital fechado) a qual compõe o quadro de acionistas.



    19. Tal especificidade, extraída especialmente da decisão reclamada, permite concluir que a relação entre a reclamante e a parte beneficiária é mais de natureza civil que trabalhista, sendo pautada em princípios próprios regidos pelo direito civil, especialmente o empresarial.



    20. Verifica-se que, na prática, houve mera desconsideração do contrato social estabelecido entre as partes, a despeito da possibilidade jurídica de formas de trabalho diversas da relação de emprego (ADI 3961) e da previsão específica no Código Civil e na Lei da Sociedade por Ações, inclusive no que tange aos direitos e obrigações, bem como à participação nos lucros e nas perdas, na medida das cotas.  



    21. Assim, de forma semelhante à relação entre sociedade de advogados e advogado associado ou sócio-cotista, em que esta Corte já decidiu pela não configuração de relação de emprego conforme precedentes abaixo transcritos, a decisão reclamada inobservou o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 e na ADI 5.625.  



    Segundo agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado sócio-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderên